Tribunal: CARF
Processo: 13888.000844/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000844/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.799 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
J.S INDUSTRIA E SERVICOS METALURGICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
É nulo o Ato Declaratório Executivo que, por não explicitar os motivos (indicação
de fatos e fundamentos jurídicos) da exclusão, não propiciou à contribuinte o
pleno conhecimento das circunstâncias motivadoras, ocasionando evidente
cerceamento do direito de defesa, como demanda o Art. 59, II, do Decreto no
70.235/72.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. ADE. ATIVIDADE NÃO VEDADA
Constatando-se que a atividade exercida pelo contribuinte não se encontra vedada
pelas situações previstas na Lei no 9.317/96, tem-se por indevida a sua exclusão
do SIMPLES FEDERAL.
SUMULA 27, CARF.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos
em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Sérgio Abelson, que
rejeitou a preliminar e negou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000844/2009-19
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000844/2009-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-30.570, da
6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o processo de exclusão da contribuinte acima identificada, do Sistema Integrado
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES (Federal), a partir de 01/01/2002, mediante o Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/Piracicaba/SP, n° 23/2009 (fl. 106), e Despacho Decisório n° 530, de 2 09
(fls. 100/105), tendo em vista a constatação de exercício de atividade vedada —
prestação de serviços de instalação de estruturas metálicas em obras de construção
civil - por caracterizar serviço auxiliar ou complementar de construção civil, consoante
o disposto na Lei n° 9.317, de 1996, art. 9°, V, § 4a e IN SRF n° 608, de 2006, arts. 22,
23 e 24, II e AD n° 30, de 1999.
O procedimento decorreu de representação fiscal em razão de solicitação de restituição,
conforme fls.01/99.
Ciente do ADE em 05/08/2009, a contribuinte ingressou em 03/09/2009 com
manifestação de inconformidade (fls. 116/138) na qual refuta a exclusão, em sum sob as
seguintes alegações:
Nulidade do ADE:
• Cabe a nulidade do ADE, que diante de sua natureza, deve conter os pressupostos
gerais de validade de qualquer ato administrativo e, necessariamente os requisitos à. sua
formação válida: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. No caso em questão,
o ADE de exclusão foi praticado em total discordância como o nosso ordenamento
jurídico, devendo ser decretada a sua nulidade, pois tal fato impede a ampla defesa do
contribuinte. No caso, a motivação do ato que determinou a exclusão do sistema
fundou-se no frágil argumento de que a atividade praticada pela impugante se assemelha
à praticada por uma construtora de imóveis e, ainda, determinou que seus efeitos
retroagissem.
• Os efeitos retroativos da decisão de exclusão é ilegal, pelo fato de que a RFB à época
da opção pelo regime simplificado, tinha a informação da atividade da empresa, mas
permaneceu silente até o ato de exclusão.
Atividade econômica:
• O ato de exclusão foi arbitrário, o que se demonstra de forma clara, em cotejo com os
princípios basilares do nosso ordenamento jurídico, sendo contrário à norma em que foi
baseado (art. 9°, V da Lei n° 9.317, de 1996) . Isto, porque é pequena empresa que, na
realidade, atua na área de manutenção e montagens industriais, sem qualquer tipo de
ligação com a construção civil. Está diretamente relacionada a metalurgia e não à
construção civil, como equivocadamente entendeu o nobre agente fiscal. Isso Pode ser
comprovado mediante os documentos anexados que comprovam que os seus
empregados estão ligados ao Sindicato dos Metalúrgicos e não da construção civil
• O contrato social descreve claramente a atividade de metalurgia desenvolvida pela
empresa. Inexiste qualquer documento que comprove efetivamente, que a atividade da
manifestante relaciona-se com a construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo, conforme tipificação dada pelo agente que praticou a
exclusão.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000844/2009-19

• A empresa não se vale de qualquer empregado qualificado como engenheiro civil para
a realização das "obras" que executa, o que comprova que nunca foi uma empresa
voltada a construção civil.
• No Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, constam os códigos
CNAE 3314-7/18 — "manutenção e reparação de máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta" e 28.61-5/00 — "fabricação de máquinas
para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta". Tais
códigos não tratam de construção civil, que possui classificação distinta.
• Não constrói nem demole obras de alvenaria com a preparação de canteiros de obra,
atividades típicas da construção civil. O argumento do auditor é despropositado pois
vincula o CNAE da impugnante à classificação distinta, objetivando enquadrá-la na IN
SRP n°413, de 2005, para justificar sua exclusão.
• Além disso, não pode ser considerada correta a interpretação do agente administrativo
ao argumentar que o pedido de restituição do valor retido de INSS, a titulo de cessão de
mão-de-obra de trabalho temporário, caracteriza atividade de construtora, por analogia.
• A exclusão, da forma que foi efetuada, afronta o principio de hermenêutica, Pois, o
sentido da frase "outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo" não permite tal
dedução em relação à manifestante, pelos argumentos acima expostos. Tais benfeitorias
relacionam-se exclusivamente com a construção civil e não pode ter urna interpretação
extensiva às atividades totalmente distintas, como a desenvolvida pela empresa.
• Em relação à exclusão, argumentada com base também no ADN Cosit n° 30, de 1999,
também é um equivoco, pois essa norma trata apenas e unicamente de pessoas jurídicas
que atuam na área especifica de construção civil. O inciso VII utilizado pelo agente com
analogia, demonstra possibilidade de infinitas interpretações podendo ser aplicada a
qualquer atividade, utilizando-se de um pouco de criatividade. Isso fere o princípio da
razoabilidade, que exista para impor limites à discricionariedade administrativa. O art.
112 do CTN prevê que a lei tributária que define infrações deve ser interpretada da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação do fato e
quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão dos
seus efeitos. Assim, o agente público está impedido de usar analogia em desfavor do
contribuinte.
• A exclusão do Simples foi totalmente equivocada, pois, não identificou,
objetivamente, a vedação da impugnante e apesar disso a desenquadrou por ser
atividade asse às vedadas por lei. Não foi demonstrado a subsunção do fato à norma.
• Sendo assim, pode-se perceber com hialina clareza que o Fisco não poderia ter agido
dessa forma, pois, a impugnante se enquadra nas exigências do regime Simples e a
atividade exercida não está vedada por lei.
• E nítido o direito da impugnante, pois, o art. 170 da Constituição Fede determina um
tratamento favorecido as microempresas e demais empresas de porte. Não observá-lo é
desconsiderar um princípio constitucional. Além disso, dispositivo legal que proíba a
contribuinte de exercer sua atividade nessa sistemática. Por isso, desenquadrá-la do
Simples fere o art. 150 da CF.
Irretroatividade do ADE:
• O Simples foi instituído pela Lei n° 9.317, de 1996, regulamentado pela IN SRF de
2003. A impugnante, então optante pelo Simples foi excluída desde 01/01/2002, em
flagrante desrespeito aos princípios administrativos, constitucionais e às norma de
direito tributário, pois foi ferido o art. 150 da CF que veda a cobrança de tributos em
relação a fatos ocorridos antes do inicio da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado. Assim fica claramente estabelecido que a lei se aplica a ato pretérito,
quando expressamente interpretativa, exceto para impor quaisquer penalidades, pois a
mudança de interpretação não pode prevalecer e causar contribuinte, conforme dispõe o
art. 106, I e II, c do CTN. Entendimento contrário importaria em aceitar o critério o
arbítrio no âmbito fiscal, o que não se coaduna com o princípio da segurança das
relações jurídicas, previsto no art. 116, II do CTN.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000844/2009-19

• Como se pode verificar, em nenhum momento ficou estabelecido que o efeito da
exclusão retroagiria, não havendo, pois, nenhum respaldo legal à decisão ora contestada,
que impõe efeito retroativo a 01/01/2002. Não houve alteração de atividade da empresa
que a desenquadrasse do regime simplificado. Portanto, não existe respaldo para a
retroagir os efeitos da exclusão. Não se pode admitir que o mês em que ocorreu a
situação excludente não seja outro, sendo aquele em que recebemos a notificação do
Ato Declaratório Executivo.
• Cabendo à RFB a apuração e fiscalização das opções de ingresso no Simples, não
pode o contribuinte ser penalizado por essa omissão, até porque é a parte hipossuficiente
dessa relação. Se a adesão ao regime não foi vedada presume-se que não havia
irregularidades. Porque somente após anos o Fisco resolveu desenquadrá-la sem que
tivesse ocorrido qualquer fator de exclusão?
Lançamento dos créditos por outra forma de tributação:
• Não se pode proceder ao lançamento antes da efetiva análise da impugnação
apresentada, posto que seria ilegal e moralmente vedado. O lançamento somente pode
ocorrer após a decisão definitiva que declare a exclusão, sem oportunidade de recursos,
fazendo valer a moralidade administrativa e o princípio da menor onerosidade
contribuinte.
• Além disso deve ser respeitado o prazo qüinqüenal da decadência, não podendo ser
superior por ofensa constitucional podendo gerar responsabilidade funcional por
excesso de exação àquele que exigir tributo sabidamente inexistente.
• Requer a nulidade do ADE e sua re-inclusão no Simples. Caso assim não se entenda,
solicita que seja decretada a irretroatividade do ADE que excluiu-a do Simples, para que
os efeitos desse ato surta a partir do mês subseqüente ao da exclusão, que ocorreu em
agosto de 2009.
É o essencial.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
Incabível aplicar a nulidade prevista no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 ao ato
administrativo lavrado por pessoa competente, que além disso, contém a descrição do
fato excludente e as normas às quais este se subsome, não configurando o cerceamento
do direito de defesa.
CONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
Manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis é competência privativa do Poder
Judiciário, que lhe foi atribuída pela Constituição Federal Cabe à esfera administrativa
cumprir as leis e fazer cumpri-las.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
A legislação tributária impede manter no Simples, a pessoa jurídica que presta serviços
em obras de construção civil e serviços auxiliares ou complementares desta.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Ocorrida a situação excludente até 31/12/2001 e efetuada a exclusão a partir de 2002,
seus efeitos ocorrem a partir de 01/01/2002, conforme legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000844/2009-19

Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“MÉRITO
Atividade econômica:
Como visto, a exclusão da contribuinte do Simples ocorreu tendo em vista que a
empresa exerce a "prestação de serviços de instalação de estruturas metálicas em
obras de construção civil", a qual caracteriza serviço auxiliar ou complementar de
construção civil, que como se verá adiante, impede a opção pelo Simples.
Para que se possa depreender o correto posicionamento quanto a efetuada exclusão do
sistema, cumpre observar a norma na qual foi baseada o ADE em questão, Lei 9.317, de
1996, art. 92, inciso V. que dispõe:
(...)
Cumpre ainda citar o Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit n 30, de 1999, o qual
orienta que a vedação ao exercício da opção pelo Simples, aplicável à atividade de
construção de imóveis e abrange as obras e serviços auxiliares e complementares da
construção civil. Dispõe a norma:
(...)
Além disso, a IN SRP n° 03 de 2005. no Anexo Ill (fls. 84/94), discrimina as obras e
serviços de construção civil, incluindo no rol dessas, a montagem de estrutura metálica.
A contribuinte aduziu que o contrato social descreve claramente a atividade de
metalurgia desenvolvida pela empresa e que inexiste qualquer documento que comprove
efetivamente que sua atividade relaciona-se com a construção civil, próprio ou de
terceiros, como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras
benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
Todavia, depreende-se dos autos que a empresa firmou contrato em 04/08/2004 com a
NG Metalúrgica Ltda. (fis. 07/18) do qual se extrai que o objeto contratado é "serviços
de fabricação, montagem e cobertura de um galpão industrial (1200m2) conforme
especificado no Anexo A do contrato. No referido anexo, consta a seguinte descrição
dos serviços: "mão de obra de fabricação de uma estrutura metálica, montagem da
mesma, cobertura, fechamento lateral, calha rufo, condutores e mudança de um porta de
8mx8m (desmontagem e montagem em novo local), para um galpão industrial de 1200
m2, conforme proposta. O item 15, do Anexo I desse contrato obriga a contratada ao
seguinte: "Desmontar e remover o canteiro, escritórios e demais instalações,
andaimes, escoras, tapumes e entulhos, bem como equipamentos, ferramenta e
materiais de construção, executar o fechamento de fossas, etc., desmontar e/ou
demolir e remover quaisquer outros tipos de instalações provisórias de modo a
entregar à contratante a área totalmente livre e desimpedida num prazo...".
Outro contrato foi firmado com a N.G. Participações Lida (fls. 22/33) em 10/10/2005,
que detalha no item 15 do Anexo A. a execução do mesmo serviços efetuado na NG
Metalúrgica Ltda, acima descrito. Verifica-se, ainda, do cronograma da execução do
mesmo serviços à fl. 48, também serviço de alvenaria.
Novo contrato firmado com a NU Metalúrgica Ltda, em 14/07/06 (fls. 49/60) descreve,
no Anexo A, os seguintes serviços contratados: "serviços de mão-de 'obra de
fabricação e montagem de uma estrutura metálica (4000 Kgs) para um galpão
industrial denominado de Novo Almoxarifado — Vila (9,60m x 20,0m) bem como,
executar o fechamento lateral em telha de aço galvanizado, executar a cobertura
do galpão 60m x 20,0m) em telha de aço galvanizado e telha translúcida; colocar
calhas, rufos e condutores de águas pluviais; fabricar e montar uma porta de
correr de 3,60 x 4.00m.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000844/2009-19

Assim, conclui-se que, não obstante a empresa exerça atividade diretamente relacionada
com a metalurgia, fabricação de estruturas metálicas, conforme se depreende da análise
dos documentos acostados ao processo, exerce também atividade que abrange obras e
serviços auxiliares e complementares da construção civil que, de acordo com a
legislação tributária retrocitada, a impede de manter-se no Simples.
Cumpre ressaltar, que diante dos fatos revelados pelos documentos acostados aos autos,
não foi aplicada a "analogia” prevista no art. 108 do CTN, mas sim a aplicação de
disposição expressa na legislação tributária à qual tal fato se subsome.
Dessa forma, deve ser mantida a exclusão da contribuinte do Simples”

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2010 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 399), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
08/10/2010 (e-Fls. 400 a 417).
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente reiterou os mesmos argumentos da
Manifestação de Inconformidade, acima transcritos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES (Lei no 9.317/96), por meio de Ato Declaratório Executivo - ADE (e-Fl. 107), de 29
de abril de 2009, com a previsão de produção de efeitos a partir de 01.01.2002.
Preliminarmente – Nulidade do Ato Declaratório
Inicialmente, ao examinar o referido ato declaratório, verifica-se que no mesmo
não consta qualquer descrição fática de qual seria a situação infringida, nem o enquadramento
legal que gerou a exclusão da contribuinte do Simples, é o que se observa a seguir:
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000844/2009-19

Cumpre lembra, que o instrumento conferido pela lei para excluir a contribuinte
do Simples é o ato declaratório expedido pela autoridade fiscal, que deve observar as normas
relativas ao processo administrativo fiscal, conforme observa-se no §3o, do Art. 15, da Lei no
9.317/96:
“ § 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário
administrativo.”

Dessa forma, ao analisar os requisitos que devem constar nos auto de infração,
previstos no Art. 10 do Decreto no 70.235/72, e fazendo-se uma equiparação ao ato declaratório
executivo, por serem ambos atos administrativos vinculados da administração pública, verifica-
se a completa ausência de motivação do ADE em análise.
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000844/2009-19

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”

No que se refere à motivação, importante mencionar ainda o que estabelece o Art.
50, I, da Lei no 9.784/99:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;”

Dessa forma, preliminarmente, resta-se evidente a nulidade do ADE que, por não
explicitar os motivos (indicação de fatos e fundamentos jurídicos) da exclusão, não propiciou à
contribuinte o pleno conhecimento das circunstâncias motivadoras, ocasionando evidente
cerceamento do direito de defesa, como determina o Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Todavia, apesar da nulidade identificada, entendo por julgar o mérito, com
fundamento no §3o, do Art. 59, a seguir transcrito:
“Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”

Do Mérito
Depreende-se da análise dos autos, por meio do Despacho Decisório (e-Fls. 101 a
106), que a fiscalização entendeu por enquadrar a atividade exercida pela contribuinte de
instalação, manutenção e montagem de estruturas metálicas, na vedação prevista no inciso V c/c
§4o do Art. 9o, da Lei no 9.317/96,
“Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
(...)
§ 4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V deste
artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo. (Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.1997)

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000844/2009-19

Nessa tenda, constata-se forçoso consignar a equiparação de prestação de serviços
metalúrgicos (que envolve operações de soldagem, serralheria, ferraria e reparos de estruturas
metálicas) com atividades de construção de imóveis.
Inclusive, no âmbito do processo administrativo fiscal, essas atividades
costumavam ser enquadradas em ADE’s pela vedação do Art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96,
equiparando-se aos serviços profissionais de engenheiro.
Entretanto, o CARF cristalizou entendimento no sentido de que as atividades
exercidas pelo contribuinte não são vedadas ao SIMPLES FEDERAL, é o que se observa na
Súmulas no 57, com efeito vinculante:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, acolher a
preliminar de nulidade do ADE que excluiu a empresa do SIMPLES NACIONAL e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital